Tribunal: STF
Processo: ARE 959833
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Artigo 22, inciso IV, da CF. Prequestionamento. Ausência. Poço artesiano. Uso da água para consumo humano. Local abastecido pela rede pública. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.